Tribunal: TJSP
Processo: 2009008-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VEÍCULOS. 1. Pretensão recursal. Insurgência da Curadoria Especial contra decisão que manteve a penhora de veículos sob alienação fiduciária (VW/GOL 1999/2000 e FORD/ESCORT 1991/1992), após decurso in albis do prazo de citação por edital. 2. Penhora sobre direitos. Possibilidade. Alienabilidade dos direitos decorrentes da alienação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VEÍCULOS. 1. Pretensão recursal. Insurgência da Curadoria Especial contra decisão que manteve a penhora de veículos sob alienação fiduciária (VW/GOL 1999/2000 e FORD/ESCORT 1991/1992), após decurso in albis do prazo de citação por edital. 2. Penhora sobre direitos. Possibilidade. Alienabilidade dos direitos decorrentes da alienação fiduciária (STJ, AgInt no AREsp n. 2.086.729/DF, DJe 17/05/2023). Validade da penhora e manutenção do bloqueio de transferência via sistema RENAJUD, respeitando direitos do credor e natureza da alienação. 3. Uso dos veículos para trabalho. Ausência de provas sobre a utilização "potencial" dos veículos como instrumentos de trabalho. Tese embasada em mera suposição. Inaplicabilidade do inciso V, do art. 833, do CPC/15. Rejeição da alegação de impenhorabilidade. 4. Ordem de penhora. Observância. Tentativas prévias de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema BacenJud. Respeito aos princípios da menor onerosidade e proporcionalidade. 5. Bloqueio de transferência dos veículos. Legalidade. Preservação dos direitos decorrentes da alienação fiduciária, equilibrando eficácia da execução e impactos na vida do agravante. 6. Manutenção da decisão agravada. 7. Recurso não provido.